Tribunal: TJSP
Processo: 1051229-80.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
SEGURO DPVAT - Ação de cobrança de diferença de indenização securitária - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Preliminar de cerceamento de prova - Rejeição - Pedido de nova perícia - Descabimento - Matéria suficientemente esclarecida - Inexistência de omissão ou de inexatidão do resultado - Acidente e lesões comprovados - Dano corporal parcial incompleto com média repercussão do ombro

Ementa:
SEGURO DPVAT - Ação de cobrança de diferença de indenização securitária - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Preliminar de cerceamento de prova - Rejeição - Pedido de nova perícia - Descabimento - Matéria suficientemente esclarecida - Inexistência de omissão ou de inexatidão do resultado - Acidente e lesões comprovados - Dano corporal parcial incompleto com média repercussão do ombro esquerdo - Indenização exigível - Artigo 3o, inciso II, e § 1o, inciso II, da Lei no 6.194/74 - Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça - Indenização proporcional conforme Tabela SUSEP - Pagamento administrativo suficiente - Diferença inexigível - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391290
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051229-80.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
PARIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051229-80.2017.8.26.0100 -Voto no 16.024
2
VOTO No 16.024
APELAÇÃO No 1051229-80.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (41a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: RICARDO PARIS
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: REGIS DE CASTILHO BARBOSA FILHO
SEGURO DPVAT - Ação de cobrança de diferença de indenização
securitária - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Preliminar de
cerceamento de prova - Rejeição - Pedido de nova perícia -
Descabimento - Matéria suficientemente esclarecida - Inexistência de
omissão ou de inexatidão do resultado - Acidente e lesões comprovados -
Dano corporal parcial incompleto com média repercussão do ombro
esquerdo - Indenização exigível - Artigo 3o, inciso II, e § 1o, inciso II, da
Lei no 6.194/74 - Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça -
Indenização proporcional conforme Tabela SUSEP - Pagamento
administrativo suficiente - Diferença inexigível - Apelação desprovida
A sentença de fls. 189/192, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação ao entendimento de que “em que pese o laudo pericial
tenha delineado a existência de nexo causal entre o acidente e as lesões descritas pelo autor na peça inicial,
assim como a existência de danos irreversíveis, sua extensão, calculada com base na tabela DPVAT, indica
que o valor da indenização ora apurado é inferior àquele adiantado no bojo do procedimento administrativo
narrado na inicial. Assim, no caso dos autos, tendo em vista que o quantum constatado na perícia não
extrapola aquele considerado para fins de pagamento administrativo, não há que se cogitar qualquer
diferença.”. A sentença ainda condenou o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código
de Processo Civil, observada a justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 195/204) arguindo preliminar de
cerceamento de defesa (entenda-se: cerceamento de prova) por entender que
os esclarecimentos prestados pela perita judicial foram genéricos, sem
elucidar os pontos controvertidos ora apontados e que “tendo como evidente a
ilegalidade com que foi elaborado o laudo pericial, e, vislumbrando claramente a desídia empregada nos
esclarecimentos, é nítida a necessidade de realização de nova perícia médica, por profissional que elabore
laudo de maneira cientifica e que respeite os preceitos legais, bem como, respeite o Poder Judiciário e o
devido processo legal, pois, de outra feita, será a falência da justa tutela jurisdicional, ao ajoelhar-se
perante prova pericial inepta, superficial e ilegal.”. No mérito, requer a reforma da
sentença para a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária,
considerando a documentação médica reunida nos autos, “bem como as análises
expostas no laudo pericial, ainda que omissas, e seja considerada a situação fática do Apelante, que sofre
com a perda funcional do membro atingido.”.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
207/211).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051229-80.2017.8.26.0100 -Voto no 16.024
3
Consta da petição inicial que o autor foi vítima de acidente
automobilístico em 10 de março de 2016, do qual teriam resultado lesões que
lhe causaram “quadro incapacitante funcional, com sequelas que caracterizam a invalidez permanente
com quadro de perda funcional de membro superior esquerdo”.
Alega o autor que em decorrência do sinistro procurou a ré
para receber administrativamente a indenização decorrente do seguro
obrigatório (DPVAT), tendo a seguradora efetuado o pagamento da
importância de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte
e cinco centavos).
Inconformado com o valor recebido, propôs a presente
ação com a finalidade de receber a diferença da indenização securitária,
pleiteando a realização de perícia médica.
Após a contestação (fl. 37/60) e a réplica (fl. 140/147) e,
em razão da impugnação do autor acerca do laudo de avaliação de lesões
permanentes de fls. 78/79, foi determinada a produção de prova pericial pelo
IMESC (fls. 101/102).
Sobreveio a sentença de improcedência (fls. 189/192),
dando ensejo à interposição do recurso de apelação.
A preliminar de cerceamento arguida pelo apelante não
comporta acolhimento uma vez que o laudo pericial, elaborado a partir de
anamnese, exame físico e análise dos documentos médicos legais de interesse
ao caso, é claro quanto à existência “de dano patrimonial físico sequelar de 12,5% pelo
comprometimento moderado do ombro esquerdo” (fl. 145), de modo que nada está a
justificar o reconhecimento de sua invalidade ou a necessidade de nova
perícia médica.
O nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o
dano está comprovado pelo boletim de ocorrência (fls.17/20) e pela prova
pericial, dos quais consta que o autor foi atropelado na via pública, tendo
sofrido fratura do ombro esquerdo e submetido a tratamento cirúrgico.
Além disso, a própria seguradora reconheceu a ocorrência
do acidente e o nexo de causalidade entre ele e o dano causado à vítima, pois,
segundo consta dos autos, indenizou o apelante pela via administrativa. No
entanto, a sentença julgou a ação improcedente ao entendimento de que a
incapacidade do autor corresponde a 12,5% e equivale a R$ 1.687,50 (um mil
e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), enquanto que a
indenização paga pela apelada no plano administrativo foi de R$ 2.531,25
(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
O inconformismo não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051229-80.2017.8.26.0100 -Voto no 16.024
4
O apelante apresenta “dano corporal incompleto com médica
repercussão de ombro esquerdo”, em decorrência do acidente de trânsito descrito na
peça inaugural, tendo o perito judicial concluído que “De acordo com a tabela DPVAT
(Lei 1945/2009) há dano patrimonial físico sequelar de 12,5% pelo comprometimento funcional moderado
do ombro esquerdo” (fl. 145).
Ao contrário do que afirma o apelante, é infundada a
alegação de que o laudo pericial é contraditório e divergente com a realidade
dos fatos e as provas apresentadas, sobretudo porque desprovida de suporte
técnico, considerando que sequer indicou assistente para acompanhar a
realização da prova. Ademais, no documento de fls. 29 juntado pelo autor não
há conclusão de “perda
funcional
do
membro
atingido”, mas afirmação de
impossibilidade de realização de atividades profissionais.
A indenização deve estar harmonizada com as conclusões
que constam do laudo médico pericial, bem como com o princípio da
proporcionalidade de que trata a Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça
(“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez”) e, sobretudo, com a regra do artigo 3o, inciso II, e
§ 1o, inciso II, da Lei no 6.194/74, com a redação dada pelas Leis no 11.482/07
e 11.945/09.
Conforme dispõe o mencionado artigo 3o, inciso II, da Lei
no 6.194/74, a indenização para o caso de invalidez permanente deve ser
fixada em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), já que ao tempo do
sinistro já estava em vigor a Lei no 11.482/07 que modificou o referido
dispositivo legal. Ao mesmo tempo, impõe-se a aplicação do redutor
proporcional de que trata o inciso II do § 1o do artigo 3o supra aludido.
A lesão do autor no ombro esquerdo está classificada na
tabela da Lei no 6.194/74 com percentual de perda de 25% e foi enquadrada
pelo perito como sendo de leve moderada, o que leva à aplicação do redutor
na ordem de 50% (artigo 3o,§ 1o, inciso II, da Lei no 6.194/74: § 1o No caso da
cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei
as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por
qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-
se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo: II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta,
será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste
parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75%
(setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de
média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o
percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”).
Assim, tendo a perita judicial concluído que “De acordo com a
Tabela DPVAT (Lei 11945/2009) há dano patrimonial físico sequelar de 12,5% pelo comprometimento
funcional moderado do ombro esquerdo (o prejuízo funcional completo de um ombro equivale a dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051229-80.2017.8.26.0100 -Voto no 16.024
5
patrimonial físico sequelar de 25%, no presente caso, o comprometimento moderado equivale a 50% desse
total).” (fl. 145), o que equivale a uma indenização de R $ 1.687,50 (um mil e
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e considerando que o
autor já foi indenizado administrativamente pela incapacidade advinda do
acidente, tendo recebido a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e
trinta e um reais e vinte e cinco centavos), impõe-se a ratificação da sentença,
pois não há direito à complementação do valor.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
(“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”), fica majorada a
verba honorária devida pelo apelante ao advogado da ré, de 10% (dez por
cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com a ressalva de que
o autor estará isento dos encargos da sucumbência enquanto perdurar sua
condição de beneficiário da justiça gratuita.
Ante o exposto, o voto é no sentido de negar provimento
ao recurso.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator